Tribunal: CARF
Processo: 17613.720616/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720616/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.894 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
CAMILO COLA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
BENEFICIÁRIO GERENTE, DIRETOR OU REPRESENTANTE DA
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DIRF
COM A INDICAÇÃO DA RETENÇÃO E DARF DOS RECOLHIMENTOS.
SÚMULA CARF No 12.
A fonte pagadora é a responsável pela retenção do imposto, e à recebedora é
permitido deduzir do imposto apurado o valor do que fora retido. Quem pode
emitir comprovante de retenção é a fonte, e por isso basta ao beneficiário
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (§2o do art. 86 do RIR/99). Se o beneficiário é gerente, diretor ou
representante da pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto, é necessária
também apresentação de DIRF com a indicação da retenção do imposto e
existência de DARF dos recolhimentos efetuados sob o respectivo código
(responsabilidade solidária conforme o art. 723 do RIR/99). Constatada a
omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720616/2019-11
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720616/2019-11

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Vitória/RJ,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2016, ano-
calendário 2015. Foi apurado imposto suplementar no valor de 344.887,08, acrescido de multa
de ofício e juros de mora. O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
compensação indevida de IRRF, com valor glosado de R$ 344.887,08. As informações constam
no demonstrativo de apuração do imposto devido (fl. 40). A infração listada foi de
“Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte” de três fontes pagadoras:
Transportadora Itapemirim S/A, ITA Itapemirim Transportes S/A e Imobiliária Bianca Ltda.
Na Impugnação de 06/08/2019 (fl. 03) o contribuinte afirma sucintamente que
não concorda com a infração, e que a DIRPF foi elaborada em conformidade com os informes de
rendimentos.
No Despacho Decisório DRF/VIT/Sefis 1508, de 18/05/2020 (fl. 59 a 78),
afirma-se que por meio do Termo de Intimação Fiscal n. 2016/556456551172729, o contribuinte
foi regulamente intimado a apresentar documentação, o que não foi feito:
(fl. 62) Conforme já mencionado, o contribuinte não trouxe aos autos os documentos a
que fora intimado a apresentar com vistas a comprovar os vínculos com as fontes
pagadoras, assim como a comprovação dos recolhimentos do IRRF referentes aos ano-
calendário 2015.
A despeito de constar destacado nos comprovantes de rendimentos a retenção do IRRF,
a comprovação hábil, no caso, deveria ser feita mediante apresentação dos
comprovantes de pagamentos.
Dessa forma, considerando que não foi comprovado o recolhimento do imposto de
renda retido na fonte, é de se manter a glosa de IRRF.
A apresentação do documento de arrecadação (DARF), junto com a declaração
correspondente de responsabilidade da fonte pagadora (DIRF), são as provas
necessárias para que se vincule o imposto retido na fonte a um determinado
beneficiário, mesmo que este seja sócio da empresa responsável pela retenção.
A responsabilidade tributária por eventual não recolhimento do IRRF se estende a
terceiros (acionistas controladores, diretores, gerentes e representantes de pessoas
jurídicas de direito privado). Dessa maneira, para que possam compensar o imposto
retido sobre rendimentos percebidos de fonte pagadora pela qual são responsáveis, os
dirigentes devem fazer prova do recolhimento das retenções efetuadas pela pessoa
jurídica respaldado na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).
O contribuinte apresentou Impugnação em (fl. 71 a 79) em que argumenta e
pede:
a) inicialmente o reconhecimento da nulidade do lançamento de ofício em razão
da ausência de intimação prévia para apresentação de documentos. Afirma que não recebeu
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720616/2019-11

Termo de Intimação Fiscal, e que isto não foi juntado aos autos – é dizer, inexiste demonstração
de que a intimação tenha de fato sido precedida;
b) pede o cancelamento do lançamento de oficio de IRRF referente aos
rendimentos pagos pelas empresas Transportadora Itapemirim S/A, CNPJ n° 33.271.511/0001-
50, ITA ltapemirim Transportes S/A, CNPJ n° 33.537.845/0001-32 e Imobiliária Bianca Ltda,
CNPJ n° 31.814.965/0001-41, por não estar caracterizada a responsabilidade tributária do
impugnante.
No Acórdão n. 101-008.243 – 6a Turma da DRJ01 (fl. 144 a 153), em Sessão de
20/04/2021, a Impugnação foi julgada improcedente.
a) quanto a preliminar de nulidade, afirma que o Termo de Intimação Fiscal foi
devolvido pelo motivo “não existe o número”, conforme Aviso de Recebimento, e que com isso
a Receita Federal intimou o contribuinte via malha fiscal. Dado que o interessado teve ciência da
descrição detalhada da infração imputada e da fundamentação legal que baseou a autuação, não
há cerceamento do direito de defesa.
b) quanto a não fazer parte do quadro da sociedade, e a comprovação de que
deixou a sociedade em 27/10/2016 conforme a 20a Alteração e Consolidação Contratual, julga:
(fl. 153) O impugnante comprova que deixou a sociedade em 27/10/2016 conforme 20a
Alteração e Consolidação Contratual (fls. 114/132).
Houve Declaração do Imposto de Renda na Fonte – Dirf retificadora entregue em
19/06/2018, além desta foram entregues outras duas Dirfs retificadoras e mais a Dirf
original, mas em nenhuma delas houve alteração dos rendimentos tributáveis e do
imposto de renda retido na fontedeclarado originalmente em 29/02/2016, não se
sustentando o argumento posto.
c) Sobre a compensação indevida de IRRF, afirma através do Decreto 3.000/1999
(RIR), art. 87, §2o que o imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora de rendimentos. E que o art. 717 do Regulamento em vigor à época atesta que é a fonte
pagadora a responsável pela retenção do imposto – e assim somente ela pode emtir comprovante
da retenção efetuada. Todavia:
(fl. 152) Entretanto, cabe ressalva a essa capacidade probante dos informes de
rendimentos nos casos em que o beneficiário é gerente, diretor ou representante da
pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto. Se assim ocorrer, a simples existência
de informe de rendimentos já não basta para comprovação da retenção do imposto de
renda na fonte, sendo necessária, nesses casos, a apresentação de DIRF com a indicação
da retenção do imposto e existência de DARF dos recolhimentos efetuados sob o
respectivo código.
Assim, conforme o art. 723 do RIR/1999, o representantes das pessoas jurídicas
são solidariamente responsáveis com a empresa pelo recolhimento no IRRF, independente de
comprovação da atuação dolosa ou culposa do sócio.
(fl. 152) Da empresa Transporte Itapemirim S/A, CNPJ n. 33.271.511/0001-50 foram
juntados aos autos documentos relativos à filial CNPJ n. 33.271.511/0081-81 (fls.
126/137) que não demonstram o recolhimento do imposto de renda retido na fonte do
período em litígio.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720616/2019-11

Finaliza julgando que (fl. 153) houve Declaração do Imposto de Renda na Fonte –
Dirf retificadora entregue em 19/06/2018, além desta foram entregues outras duas Dirfs
retificadoras e mais a Dirf original, mas em nenhuma delas houve alteração dos rendimentos
tributáveis e do imposto de renda retido na fonte declarado originalmente em 29/02/2016, não se
sustentando o argumento posto.Desta forma, não sendo comprovado o recolhimento do imposto
de renda retido na fonte, mantém a infração apurada.
Conforme Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Posta DTE, o
destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos em 29/06/2021 (fl. 157). Em
20/07/2021 (fl. 161) foi interposto Recurso Voluntário (fls. 162 a 171).
Preliminarmente, pede a nulidade do lançamento dado que, na decisão recorrida
(fl. 165), os julgadores sustentam que o recorrente teria recebido intimação via Edital Malha
Fiscal IRPF n. 000004, de 07 de fevereiro de 2019, cuja ciência ocorreu em 22/02/2019. Embora
a cópia do edital eletrônico tenha sido anexado às fls. 145/146, não restou demonstrado que
referido no endereço da administração, na dependência do órgão público ou pela imprensa
oficial, como dispõe o §1o do artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972.
Além disso, desde o instante em que o contribuinte deveria ter sido intimado para
apresentar documentos, até o instante em que tomou conhecimento do lançamento, o contexto
fático se alterou substancialmente, de modo que alguns documentos que seriam facilmente
obtidos na época fiscalização não estão disponíveis na atual circunstância. O recorrente deixou
de manter qualquer vínculo com as fontes pagadoras, o que não era verdadeiro no instante da
fiscalização. Tal motivo dificulta o acesso a documentos e informações, visto que desde então
não possui acesso a documentos e escrituração contábil de referidas empresas.
Quanto a legitimidade das retenções de Contribuição Previdenciária e créditos
de IRRF, aduz que os julgadores mantiveram o lançamento porque o recorrente seria gerente,
diretor ou representante da pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto. Todavia, não se
demonstra qual o vínculo que o recorrente manteve com as fontes pagadoras de IRRF que enseje
sua responsabilidade, e ainda que houvesse, não se evidenciou qual o ato praticado com excesso
de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos (fl. 181). Cita o art. 135 do CTN e a
Súmula n. 430 do STJ (O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por
si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que o contribuinte foi cientificado em 29/06/2021 (fl. 159), e que o
contribuinte interpôs em 20/07/2021 Recurso Voluntário (fl. 161), caracterizada a está a
tempestividade.
Preliminar – Cientificação por Edital
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720616/2019-11

O Recorrente alega prejuízo e cerceamento do direito de defesa pela ciência por
edital. Segundo o contribuinte, entre a intimação para apresentar documentos e o instante do
conhecimento do lançamento “alguns documentos que seriam facilmente obtidos na época
fiscalização não estão disponíveis na atual circunstância. O recorrente deixou de manter
qualquer vínculo com as fontes pagadoras, o que não era verdadeiro no instante da
fiscalização. Tal motivo dificulta o acesso a documentos e informações”.
O primeiro ponto é saber se houve intimação válida. Em não havendo, o ato
administrativo de lançamento é nulo. Não é somente o que consta no art. 59 do PAF que anula o
ato administrativo. O caso da intimação ficta, que possui caráter subsidiário e excepcional, é um
exemplo:
O §1o traz, pois, modalidades subsidiárias e excepcionais de intimação. A prova dessa
circunstância incumbe à autoridade e deve constar nos autos do processo administrativo,
de forma a legitimar a publicação do edital. A ausência do exaurimento previsto neste
inciso resulta na nulidade absoluta de todos os atos subsequentes, inclusive da inscrição
em dívida ativa e na propositura da execução fiscal (Leis do processo tributário
comentadas. Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka. 9a ed.
São Paulo: Saraiva Educação, 2018).
O que consta como motivo de devolução na postagem é que “não existe o
número”. O endereço constante é “R Dona Clarice Toledo Carvalho, n. 145”. Este é o número
declarado pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual. Por conseguinte, é o que consta no
Termo de Intimação Fiscal e também na Notificação de Lançamento:
14/01/2019 – Citação por Aviso de Recebimento. Motivo de devolução: 3 – Não existe
o número. Endereço n. 145.
10/05/2019 – Citação por Aviso de Recebimento. Motivo de devolução: 3 – Não existe
o número. Endereço n. 145.
A numeração correta, conforme consulta efetuada em Base CPF no dia
30/08/2019 é o n. 37. Este número aparece na Impugnação, no Despacho Decisório n. 1509/2020
e no Recurso Voluntário. Cabe observar que é de obrigação do próprio contribuinte manter
atualizadas as informações declaradas ao Fisco, e o número declarado (145) foi o mesmo tentado
pela Administração. Portanto, justificada está a declaração do AR de “não existe o número”.
O Recorrente pede a nulidade do lançamento porque, embora a cópia do edital
eletrônico tenha sido anexada, “não restou demonstrado que referido no endereço da
administração, na dependência do órgão público ou pela imprensa oficial, como dispõe o §1o do
artigo 23 do Decreto n° 70.235/72”.
Assim consta no Decreto 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720616/2019-11

III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Sobre a citação por edital: consta no controle de Mensagens Enviadas E-EDITAIS
- Aviso de publicação de edital eletrônico Edital no 005285591 Envio 17/01/2019 – 1a
Leitura18/01/2019.
E sobre o Despacho de Encaminhamento (fl. 50): “A data de ciência do
lançamento no SIEF é a mesma data da impugnação apresentada, 06/08/2019, porque a
correspondência foi devolvida e, conforme pesquisa, não foi localizado edital”, o que pode ter
motivado o contribuinte a crer que “não restou demonstrado que referido no endereço da
administração, na dependência do órgão público ou pela imprensa oficial”.
Contudo, cabe observar que também consta no processo administrativo cópia do
Edital Malha Fiscal IRPF n. 00004, de 07/02/2019, em que aparece o nome e CPF do
contribuinte.
Dado o art. 23, §1o, I do PAF, superada está, portanto, a nulidade do vício na
citação.
Retenções de Contribuição Previdenciária e créditos de IRRF
Sobre este ponto, o Recorrente aduz que não se demonstra qual o vínculo que o
recorrente manteve com as fontes pagadoras de IRRF que enseje sua responsabilidade e, ainda
que houvesse, não se evidenciou qual o ato praticado com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatutos. Traz que, conforme o STJ, não há responsabilidade solidária do
sócio-gerente quando há mero inadimplemento da obrigação tributária.
(fl. 169) Desta feita, tanto em relação a empresa Transportadora Itapemirim S/A,
33.271.511/0001-50 quanto em relação a empresa ITA Itapemirim Transportes S/A,
CNPJ n° 33.537.845/0001-32, a administração era exercida por terceiro, e não pelo
recorrente, de modo que eventual falta de recolhimento do tributo não pode ser a
ele imputada.
A fonte pagadora é a responsável pela retenção do imposto, e à recebedora é
permitido deduzir do imposto apurado o valor do que fora retido. Quem pode emitir
comprovante de retenção é a fonte, e por isso basta ao beneficiário possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (§2o do art. 86 do
RIR/99).
O que o RIR/1999 também dispunha, conforme a decisão de 1a instância, é que se
o beneficiário é gerente, diretor ou representante da pessoa jurídica pagadora e retentora do
imposto, é necessária também apresentação de DIRF com a indicação da retenção do imposto e
existência de DARF dos recolhimentos efetuados sob o respectivo código (responsabilidade
solidária conforme o art. 723 do RIR/99).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.894 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720616/2019-11

Fernando Gomes Favacho

Fl. 185
DF CARF MF
Original